Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-48.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709912-48.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANIA LEITE DOS SANTOS MENDES APELADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Cuida-se da apelação interposta por VANIA LEITE DOS SANTOS contra capítulo da sentença em que almeja a reforma da sentença apenas quanto aos honorários sucumbenciais. O procurador da apelante foi intimado a comprovar a hipossuficiência, ou a promover o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, ocasião em que requereu a suspensão do feito em face de afetação à sistemática dos recursos repetitivos pelo STJ (Tema 1264), sobre a legitimidade ou não das cobranças realizadas em plataforma de negociação de débitos prescritos. Indefiro o pedido retro, uma vez que o recurso interposto se refere apenas ao capítulo da sentença que arbitrou os honorários. Assim, em face da ausência de comprovação da hipossuficiência ou do recolhimento do preparo, fica a apelante intimada a recolher o preparo em dobro, consoante § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator